Tribunal: TJSP
Processo: 2124526-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2124526-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124526-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 22.159
Embargos de Declaração n° 2124526-44.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Banco Bradesco S.A.
Embargada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
- Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e
esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
108/1121 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto
pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercícios de 2015 a 2017 Exceção
prévia de executividade rejeitada – Alegação de nulidade de CDA CTN,
art. 202 Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
não afastadas Alegação de desrespeito ao princípio da eficiência Não
configuração - Contrato de alienação fiduciária de imóvel Legitimidade
passiva concorrente Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito
passivo da exação - Súmula 399 do STJ Mantido o agravante no polo
passivo Recurso desprovido.
A embargante alega, em síntese, omissão e interpretação
equivocada quanto aos arts. 5o, caput e inc. LIV, 37, caput, 48, inc. XIII, e
192, da CF, e art. 100, do CTN, nulidade de CDA e ilegitimidade passiva, daí
propugnando pelo acolhimento do recurso com efeito modificativo.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
1 Turma Julgadora: Des. João Alberto Pezarini, Des. Octavio Machado de Barros (Relator Designado) e Des. Henrique Harris
Júnior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124526-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto a embargante sustente haver omissão e
interpretação equivocada no acórdão embargado, as questões novamente
submetidas à apreciação denotam inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos
declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do NCPC, ainda que opostos com
intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
A douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas as
questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo. Ademais, os embargos
declaratórios se prestam a explicitar ou integrar decisório falho e não em face
de legislação aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com
resultado favorável às teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex
126/373, RTJ 120/773, 121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198),
nem se exige exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos
invocados, mesmo na vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124526-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR